Tribunal: TJES
Processo: 5028809-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028809-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIN DALVI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE VALENTIN DALVI contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, ao fundamento de que o imóvel objeto da tributação estaria integralmente inserido em Área de Preservação Permanente (APP), circunstância que afastaria o fato gerador do IPTU por completo esvaziamento do direito de propriedade. O embargante sustenta omissão quanto à análise da inexistência do fato gerador e requer o prequestionamento expresso dos arts. 156, I, e 225, §1º, III, da CF/1988, arts. 32, 34 e 35 do CTN e art. 3º, II, da Lei nº 12.651/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inexistência do fato gerador do IPTU em razão de o imóvel estar integralmente situado em Área de Preservação Permanente; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio adequado para obtenção de prequestionamento numérico e expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de esvaziamento do direito de propriedade e afasta a alegação de inexistência do fato gerador do IPTU, ao consignar que a restrição ambiental incidente sobre o imóvel, ainda que integral, não elimina automaticamente a incidência do tributo.

5. O fato gerador do IPTU permanece configurado pela propriedade, posse ou domínio útil de bem imóvel urbano, conforme dispõe o art. 32 do CTN, não havendo hipótese de não incidência tributária apenas em razão da limitação administrativa decorrente de proteção ambiental.

6. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando o reexame de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada para a solução da controvérsia.

8. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto ao prequestionamento automático ou sacramental de normas constitucionais e infraconstitucionais, especialmente quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A restrição ambiental incidente sobre imóvel urbano, ainda que integral, não afasta automaticamente o fato gerador do IPTU quando subsistem a propriedade, a posse ou o domínio útil do bem.

2. A omissão apta a ensejar embargos de declaração somente se configura quando houver ausência de apreciação de questão relevante e indispensável ao julgamento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao prequestionamento automático de dispositivos legais e constitucionais quando o acórdão contém fundamentação suficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028809-38.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
VALENTIN DALVI

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE VALENTIN DALVI
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível da parte ora Embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Em suas razões, o Embargante
ESPÓLIO DE VALENTIN DALVI
alega no Id nº 15269109, em síntese:
(i)
omissão quanto à inexistência de fato gerador por esvaziamento completo do direito de propriedade: sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar que o imóvel objeto da exação situa-se 100% em Área de Preservação Permanente (APP), o que inviabiliza por completo seu uso e gozo econômico, afastando a hipótese de incidência do IPTU e tornando irrelevante a discussão sobre prévio requerimento administrativo de isenção;
(ii)
necessidade de prequestionamento: requer a manifestação expressa desta Câmara sobre os artigos 156, I, e 225, § 1º, III, da CRFB/88, artigos 32, 34 e 35 do CTN, e artigo 3º, II, da Lei nº 12.651/2012, viabilizando o acesso e a interposição de recursos às instâncias superiores.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (Barbosa Moreira, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão.

Pois bem.

A irresignação do embargante não merece prosperar, porquanto não se vislumbra a alegada omissão no acórdão guerreado.

Ao revés do que sustenta a defesa, a tese de "esvaziamento total do direito de propriedade" e a consequente alegação de "inexistência de fato gerador" foram expressa e detidamente enfrentadas por este Órgão Colegiado. O voto condutor foi hialino ao consignar que a restrição ambiental, ainda que afete a totalidade do imóvel, não tem o condão de afastar automaticamente a incidência do imposto.

Basta uma simples leitura da fundamentação do acórdão embargado para constatar que a questão foi devidamente apreciada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que
a restrição administrativa imposta ao imóvel, ainda que total, não afasta automaticamente a incidência do IPTU
, pois o fato gerador do tributo é a propriedade, posse ou domínio útil do bem imóvel urbano, conforme o artigo 32 do Código Tributário Nacional (CTN) (...) (...) Ainda,
o caso em análise não configura hipótese de não incidência tributária
, pois o fato gerador do imposto (propriedade do imóvel urbano) permanece íntegro."

Fica evidente, portanto, que a tese do recorrente foi expressamente analisada e rejeitada. A via eleita traduz, em verdade, o mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo Tribunal e o nítido propósito de promover a rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso interposto por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, para afastar a condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios e reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte . O embargante alega omissão na decisão, sustentando que algumas transferências estariam sujeitas à tributação e que a decisão retiraria do Fisco o poder-dever de fiscalização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não diferenciar situações concretas em que a tributação do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte seria aplicável . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina expressamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, incluindo a Súmula 166 do STJ e o Tema 1.099 do STF, reafirmando que a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração da titularidade, não configura fato gerador do ICMS . 4. A decisão judicial não impede a atuação fiscalizatória do Estado, que pode adotar medidas administrativas ou judiciais caso identifique fraudes ou simulações, inexistindo qualquer prejuízo ao poder-dever de fiscalização do Fisco. 5. A omissão não se caracteriza pelo simples fato de o órgão julgador não ter abordado a questão sob o prisma desejado pelo embargante, sendo suficiente que tenha fundamentado sua decisão de forma clara e embasada em legislação aplicável . 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento automático de questões jurídicas, quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração da titularidade jurídica, não constitui fato gerador do ICMS. 2 . A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de manifestação sobre questão relevante e indispensável ao julgamento, não se caracterizando pelo inconformismo da parte com a fundamentação adotada. 3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida nem para forçar o prequestionamento de questões jurídicas quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 155, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .099; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 02.06.2016, DJe 07.06 .2016; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13 .11.2018.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00081133720218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Destarte, sopesadas as razões expostas, verifica-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, coerente e exaustivamente motivada, inexistindo qualquer eiva no acórdão embargado que legitime a sua reforma ou integração. Resta evidenciado que a insurgência do Espólio embargante traduz-se em mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando o reexame de matéria de direito já julgada, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios revela-se manifestamente inadequada. Assim, por se encontrar o julgado perfeitamente estruturado e amparado na legislação de regência e na jurisprudência pacífica, a rejeição integral das teses recursais é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
ESPÓLIO DE VALENTIN DALVI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar